Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva.
2. O embargante alega omissão por não ter sido considerada decisão superveniente na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu parcialmente o título executivo.
3. Requer integração do julgado para determinar a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida na ação rescisória, apta a desconstituir o título executivo, impõe a suspensão do processo de origem por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, rescindindo o acórdão que fundamentava a execução e determinando o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados, ressalvada a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados.
6. A decisão desconstitutiva afeta diretamente a exigibilidade do título executivo, configurando hipótese de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
7. A suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processual, evitando decisões contraditórias e atos inúteis.
8. Assim, deve ser acolhida a alegação de prejudicialidade externa para manter suspenso o cumprimento de sentença até a definição final da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão proferida em ação rescisória que desconstitui título executivo impõe a suspensão do processo de origem por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, “a”, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 966, V, do CPC; CR, art. 169, § 1o; LRF, art. 21, I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018; TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018.